Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil, consumidor, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Programa PASEP. Pretensão indenizatória. Prescrição decenal (CC, art. 205). Termo inicial. Detecção da não atualização ou movimentação indevida dos ativos recolhidos na conta vinculada. Momento. Movimentação dos ativos recolhidos na conta vinculada. Fato gerador da lesão ao direito invocado. Detectação. Deflagração da pretensão. Teoria da actio nata (CC, Art. 189). STJ, Tema No 1150. Inércia da Titular. Prescrição. Prazo implementado. Prescrição pronunciada. Fase cognitiva do Processo principal extinta com julgamento de mérito (CPC, Artigo 487, inc. II). Rejulgamento. Ratificação do acórdão originário. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso da ação de indenização de danos material e moral aviada com lastro na imputação de falha ao banco administrador e gestor das contas vinculadas ao programa PASEP, dentre outras resoluções, rejeitara a prejudicial de mérito aventada pelo banco réu, consubstanciada no implemento de prescrição sobre a pretensão indenizatória, ao fundamento de que a pretensão da autora/titular germinara na data em que aposentara-se, reputando, pois, que naquela oportunidade é que tivera ciência do havido com os atos recolhidos na conta vinculada de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da data em que a autora/agravada tivera ciência dos alegados fatos que afetaram os ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, seja porque não foram devidamente atualizados e/ou indevidamente movimentados, cuja subsistência lastreia sua pretensão de indenização por danos materiais e morais, e, firmado tal marco, se se implementara-se a prejudicial de mérito consistente no fenômeno prescricional afetando a pretensão indenizatória que formulara.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205).
4. Cientificada a correntista do evento danoso que reputara ter afetado-a, mitigando o que lhe deveria ser destinado efetivamente ao movimentar o recolhido na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, dele tendo ciência no momento em que promovera a movimentação dos ativos que lhe foram disponibilizados, deflagrando a pretensão de demandar a composição dos danos que sofrera, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, deflagrando, outrossim, o prazo prescricional, consoante expressa a teoria da actio nata, aviada a pretensão indenizatória, observado esses marcos, somente após o decurso do prazo decenal pertinente à prescrição incidente na espécie, é imperativo o reconhecimento do fenômeno, não se afigurando viável que o termo final do prazo prescricional seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato interruptivo ou suspensivo não formatado (CC, art. 189).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário que provera o recurso. Prescrição afirmada. Processo principal extinto, com resolução do mérito. Unânime.